Tribunal: TJMT
Processo: 0006253-82.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006253-82.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON GERALDO FERREIRA - CPF: 639.066.866-04 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA BANCÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PROVA - UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte apelante não demonstrou a ocorrência de cobrança de juros capitalizados em desconformidade com o previsto no contrato ou média praticada à época pela instituição financeira.

II – Na hipótese, não consta no contrato impugnado previsão de cobrança de comissão de permanência e também não foi produzida prova da sua efetiva exigência.

III - A utilização da Tabela Price, método científico de amortização de financiamento não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0006253-82.2018.8.11.0004 interposto por NELSON GERALDO FERREIRA contra sentença proferida nos “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 135885172 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 135885173 que até a data da propositura da ação houve a adimplência de 23 parcelas, sendo que no momento o Requerente estava inadimplente com 02 parcelas. Deste modo, o montante cobrado pelo agente financeiro pelo débito em atraso, de acordo com os valores cobrados mensais até a presente data fica no valor de R$ 67.059,75 (sessenta e sete mil cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Contudo, o saldo devedor do financiamento de acordo com os cálculos jurídicos realizado é no valor de R$ 47.655,33 (quarenta e sete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), conforme planilha de cálculo inclusa;

Aduz que o valor controverso é de R$ 19.404,42 (dezenove mil quatrocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos), valor este que deve ser excluído, ou seja, deve haver a declaração de exoneração da parte autora a pagamento deste valor, sendo homologado como débito o valor de R$ 47.655,33 (quarenta e sete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), do qual requer a mantença da quantidade de parcelas remanescentes, ou seja, 25 parcelas, das quais requereu o deferimento de consignação em pagamento em Juízo, sendo então, 25 (vinte e cinco) parcelas iguais e mensais de R$ 1.906,21 (um mil novecentos e seis reais e vinte e um centavos);

Afirma que está claro que a Lei não permite a cobrança de juros acima de 1% ao mês e de 12% ao ano do consumidor, mesmo se o contrato estiver prevendo juros diversos, pois se assim aceitasse, estaria contrário ao disposto no CDC, mas precisamente o art. 51, IV, que dispõe ser nulas de pleno direito, as clausulas contratuais abusivas, e que colocam o consumidor em desvantagem.

Sustenta que as instituições financeiras como um todo ao utilizar-se da tabela PRICE percebe juros de forma capitalizada por meio de sua fórmula matemática, já com o intuito de obter a qualquer custo lucro arbitrário em desfavor do aderente;

Registra que no caso sub examine não é diferente, pois o banco Recorrido utilizando da Tabela PRICE, obtém vantagem indevida (lucro arbitrário) em desfavor do Recorrente, ocasionando dessa forma seu empobrecimento. Ademais, cumpre salientar que de acordo com o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores a Tabela PRICE em cálculos de financiamentos utilizada pelo banco Recorrido é ilegal.

Suscita que a decisão do juízo a quo não deve prosperar, pelo seguinte: Primeiro, porque o recorrente pediu para que os juros fossem diminuídos a taxa indexador para juros e correção monetária a variação plena da taxa INPC, mais juros de 12% ao ano (juros simples) e multa de 2% sobre parcelas em atraso evitando a prática do anatocismo. Segundo, porque a capitalização não é devida, como disciplina a sumula 121 do STF, sendo vedada a capitalização, mesmo se estiver convencionada no contrato. Terceiro, porque os juros cobrados não estão de acordo com os padrões normais para a incidência de juros. I) porque a Lei, jurisprudência e doutrina dispõe que o juro legal é 1% ao mês e 12% ao ano; II) porque o CDC, em seu art. 51, IV, dispõe expressamente que são nulas de pleno direito as clausulas contratuais abusivas;

Requer o acolhimento e provimento deste recurso, com a conseqüente procedência da demanda; B) A exclusão do contrato, tanto das prestações já pagas quanto das que por ventura ainda restam a ser pagas, de cláusulas que conste: 1) os juros cobrados abusivamente; 2) a Taxa Referencial bem como a variação cambial, como índices de correção monetária, calculado pela Tabela PRICE, devendo ser aplicado, no lugar, o método de GAUSS; 3) a capitalização mensal dos juros (anatocismo) existente no contrato; 4) a cobrança de comissão de permanência e da cumulação desta com a correção monetária, se por ventura existente no pacto, bem como, todos os dispositivos do contrato que sejam nulos ou indevidos

Contrarrazões sob ID. 135885178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação revisional de contrato de financiamento c/c consignação em pagamento c/c pedido de concessão de liminar (tutela de urgência)” proposta por NELSON GERALDO FERREIRA, doravante denominado recorrente, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., doravante denominado recorrido.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

Aduz a parte autora/recorrente que, no dia 02/03/2016, realizou contrato de empréstimo/financiamento junto ao banco demandado/recorrido, contudo, sustenta ser abusiva a contraprestação exigida.

A tese recursal funda-se na irresignação do apelante com a suposta cobrança ilegal de juros abusivos; Taxa Referencial bem como a variação cambial, como índices de correção monetária, calculado pela Tabela PRICE; comissão de permanência e da cumulação desta com a correção monetária.

MÉRITO.

Sem delongas.

A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada a ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos. Pois, se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Consultando detidamente os autos, verifico que o contrato de financiamento firmado entre os litigantes na data de 02/03/2016, teve a taxa de juros ao mês foi entabulada em 1,82% e 24,16% ao ano, enquanto o Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjurost) indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 2,00 % ao mês e 26,78 % ao ano na modalidade “Pessoa física - Aquisição de veículos” no período de 02/03/2016 a 08/03/2016.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, como patamar razoável para ter-se uma ideia sobre a existência ou não de abusividade, ressaltou a Ministra NANCY ANDRIGI, relatora do referido Recurso Especial:

"A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicada no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo.

Acrescente-se que trata-se de questão já decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), em sede de recursos repetitivos, que nesse ponto foi consolidada a seguinte orientação:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Constata-se, portanto, que a revisão de cláusulas somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, o que não restou configurado no caso em voga.

É incontroverso que aos contratos bancários se aplica o Código de Defesa do Consumidor; e, que o princípio pacta sunt servanda não é absoluto, devendo sim, prevalecer o equilíbrio contratual, com vantagens para ambos os lados, afastando-se onerosidade excessiva para o consumidor, decorrente de encargo abusivo, porém, o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos firmou o entendimento de que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados, mormente porque a taxa aplicada no instrumento pactuado entre as partes não supera sensivelmente a média do mercado à época.

A parte recorrente em seu mister probatório não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual não deve ser modificada a sentença recorrida.

Reputa o recorrente também ser indevida a cobrança de comissão de permanência, contudo, a parte apelante sequer demonstrou sua exigência.

Os juros remuneratórios previstos para o período da inadimplência não se confundem com a comissão de permanência, tendo em vista que esta possui natureza tríplice, ou seja, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o financiado inadimplente (juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária).

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -- COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS - Os juros remuneratórios previstos para o período da inadimplência não se confundem com a comissão de permanência, tendo em vista que esta possui natureza tríplice, ou seja, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o financiado inadimplente (juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária) - Não configura ilícito, a cobrança cumulada de juros remuneratórios, multa e juros moratórios no período de inadimplemento, tratando-se de encargos de natureza distinta - O arbitramento dos honorários advocatícios jamais poderá ser irrisório ou insignificante a ponto de atentar contra a nobreza do trabalho desenvolvido pelos advogados.” (TJ-MG - AC: 10000210498200001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 28/07/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022)

Na hipótese, não consta no contrato impugnado previsão de cobrança de comissão de permanência e também não foi produzida prova da sua efetiva exigência.

Por fim, não há óbice à aplicação da Tabela Price como sistema de amortização.

Senão:

“REVISÃO CONTRATUAL - CAPITALIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - TABELA PRICE – LEGALIDADE. É lícita a capitalização de juros remuneratórios em contratos firmados por entes que integrem o Sistema Financeiro Nacional, desde que tenha expressa pactuação nesse sentido, e que seja posterior a 31 de março de 2000.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10525140176237001 Pouso Alegre - Data de publicação: 17/05/2017).

A utilização da Tabela Price, método científico de amortização de financiamento não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.

Ora, meras alegações, despidas de substrato probatório consistente, não são suficientes para induzir à procedência do pedido inicial.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual deve ser modificada a sentença recorrida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC, contudo, suspensa sua exigibilidade diante da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022